Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702702-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, EDUARDO SBARAINI RECORRIDO: LAURO DE CASTRO PAZ DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Recorrido, condenando os Recorrentes, solidariamente, a lhe pagarem o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais em face dos Recorrentes argumentando, em suma, que celebrou com a primeira Recorrente contrato de gestão de fundos de investimento, que desde 01/12/2023 não consegue acesso à sua conta e que as atividades da empresa estão suspensas em virtude de investigação. 3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 62810291). Contrarrazões apresentadas (Id n. 62810293). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise dos pedidos de indenização por danos materiais. 5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam, em resumo, que o investimento feito pelo Recorrido foi bloqueado por ordem judicial. Aduzem que o Recorrido anuiu com o risco do investimento e que não há responsabilidade solidária. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido. 6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que os Recorrentes integram o mesmo grupo econômico. Defende que o inadimplemento contratual está demonstrado e requer a manutenção da sentença. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e do Código Civil. 8. Verificado o inadimplemento contratual e não podendo ser imputado ao consumidor o ônus por constrições judiciais sofridas pela primeira Recorrente em decorrência de práticas relacionadas ao exercício de sua atividade empresarial, resta evidente que o Recorrido possui o direito a rescisão do contrato e a indenização pelos danos sofridos, consoante previsto no art. 475 do Código Civil, cabendo observar que, no caso em apreço, a causa da inexecução contratual não guarda qualquer relação com o risco do investimento. 9. No que tange à solidariedade da obrigação pela reparação de eventuais danos decorrentes da falha no serviço prestado, estando devidamente demonstrada nos autos a formação de grupo econômico entre os Recorrentes, aplica-se ao caso o disposto no art. 7o do CDC. Sobre o tema, convém mencionar decisão proferida pelo STJ o AgInt no AREsp n. 2.344.478/sp. 10. Portanto, a despeito das razões expostas pelos Recorrentes, não merece qualquer reparo a sentença proferida na origem. 11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida. 12. Condenados os Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos Recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por eles interposto. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. Os Embargantes alegam haver obscuridade no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal não teria acolhido a tese de excludente de responsabilidade civil por eles apresentada. 5. Em contrarrazões, o Embargado pugnou pelo não acolhimento dos embargos. 6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 64155013, não há qualquer obscuridade a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento do argumento apresentado pelos Embargantes, item 8. 7. Portanto, resta evidenciado que os Embargantes pretendem a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso LVII e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal ao argumento de que a determinação de restituição dos valores pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro pelos representantes da empresa que figuram no polo passivo desta ação, sem, no entanto, que tenha ocorrido o trânsito em julgado da ação criminal, viola o princípio da presunção de inocência. Assevera, ainda, que houve desconsideração da personalidade jurídica sem a comprovação do atendimento dos requisitos que a autorizam. Sustenta a existência de repercussão geral e solicita concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo apresentado ao ID 67272210. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que não ocorreu no caso em questão (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (responsabilidade solidária/desconsideração da personalidade jurídica), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Portanto, o acórdão vergastado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, haja vista ter decidido de forma fundamentada a questão posta em debate e analisado os fatos expostos pela parte, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC, que o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, nenhum dos requisitos foi demonstrado pela parte requerente. Portanto o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e nego seguimento ao recurso extraordinário. Brasília, 24 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal